Tribunal: TJDFT
Processo: 0705296-33.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705296-33.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA AURIDEIA BRAGA DA SILVA, CINTHIA BRAGA DA SILVA, ITALO BRAGA DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos, etc. O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0723785-75.2023.8.07.0000 (IRDR 21) foi julgado procedente por maioria, em sessão de julgamento realizada no dia 19/08/2024 (ID 63028229 - Certidão de julgamento). Na oportunidade, a tese fixada no referido IRDR foi aprovada por unanimidade, e, também por unanimidade, julgou-se procedente a causa piloto nos termos do voto do relator. Contudo, em face do acórdão correspondente foram opostos embargos declaratórios, até esta data ainda julgados. Como ainda poderá(ão) haver recurso(s) em face da decisão colegiada da Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça, forçosa a manutenção a suspensão do julgamento destes autos, até a resolução, com definitividade, do mencionado incidente. Cumpra-se. Brasília, 10 de janeiro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator